Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-48.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – apelante comprovou o cadastro indevido do seu nome em banco de dados de inadimplentes – hipótese de dano in re ipsa – valor da indenização – fixação não no valor pleiteado pelo apelante, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – apelante comprovou o cadastro indevido do seu nome em banco de dados de inadimplentes – hipótese de dano in re ipsa – valor da indenização – fixação não no valor pleiteado pelo apelante, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

JUROS DE MORA – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002695-48.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ALEXANDRE DE PAULA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-48.2019.8.26.0161 - Voto 25007
2
VOTO No: 25007
APEL. No: 1002695-48.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: KLEBER LELES DE SOUZA
APTE. : ALEXANDRE DE PAULO ANDRADE
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
DANO
MORAL apelante comprovou o cadastro indevido do seu nome
em banco de dados de inadimplentes hipótese de dano in re ipsa
valor da indenização fixação não no valor pleiteado pelo
apelante, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao
caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.
JUROS DE MORA
responsabilidade extracontratual

incidência a partir da data do evento danoso aplicação da Súmula
no 54 do STJ.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência que o autor Alexandre
de Paula Andrade moveu contra a ré Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A. Alegou o autor que foi surpreendido com o apontamento perpetrado por
ordem da ré nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No Serasa, o
apontamento foi realizado no valor de R$ 52,04, em 06/12/2014 e no SPC, no valor
de 31,39, em 29/05/2014 (fls. 23/24). Desconhece a origem dos débitos. Pediu a
concessão da tutela de urgência para a exclusão dos apontamentos. Pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-48.2019.8.26.0161 - Voto 25007
3
declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como pela condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 69/70) para o
fim de ser declarada a inexigibilidade dos débitos. O pedido de indenização por
danos morais foi rechaçado. A sucumbência foi recíproca.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 72/81). Sustentou que
houve conduta ilícita da apelada ao apontar o seu nome nos cadastros de
inadimplentes. O dano decorrente desse ato ilícito é presumido. A negativação do seu
nome foi suficientemente comprovada com a juntada do documento às fls. 23/24 que
é extraído diretamente dos cadastros da Serasa. O apontamento indevido realizado
pela apelada enseja indenização por dano moral. A apelada deve ser condenada no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, com incidência
de juros de mora a partir do evento danoso. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
A apelada, em sua resposta (fls. 92/98), basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 29). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
O ônus de prova quanto à higidez dos débitos que ensejaram as
negativações era da apelada, eis que fato impeditivo do direito do autor, nos moldes
do artigo 373, inciso II do CPC. De tal ônus, a apelada não se desincumbiu. Ademais,
não se podia compelir o apelante a fazer prova negativa.
A declaração de inexigibilidade dos débitos foi bem
determinada e a apelada se conformou quanto a esse tópico da sentença. A
controvérsia se cinge quanto à ocorrência do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-48.2019.8.26.0161 - Voto 25007
4
O i. magistrado sentenciante entendeu que “a parte autora não
trouxe documentos advindos dos órgãos de proteção ao crédito que comprovem que
o seu nome encontra-se efetivamente negativado” (fls. 67).
Respeitado o entendimento externado, o apelante juntou aos
autos a fls. 23/24 o documento emitido pela Serasa que comprova a negativação do
seu nome por ordem da apelada. Nele se verifica que a inclusão do nome do apelante
nos cadastros da Serasa, no valor de R$ 52,04, ocorreu em 06/12/2014, por débito
vencido em 24/03/2014. A inclusão do nome do apelante nos cadastros do SPC
Brasil, no valor de R$ 31,39, ocorreu em 29/05/2014, por débito vencido em
02/05/2014.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o abalo moral
sofrido pelo apelante por conta da inscrição indevida do nome dele no cadastro,
independentemente da produção de qualquer prova sobre a existência ou não de abalo
real de crédito e da imagem do consumidor.
Diga-se que há muito é pacífica a jurisprudência no sentido de
que o mero lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa em banco de dados
cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a ocorrência de dano
moral, independentemente da produção de quaisquer outras provas a respeito da
repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de serem verificados os
julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150. O mesmo vale para a manutenção
indevida do cadastro.
Assim, é inevitável que se conclua que da inscrição indevida
do nome do apelante em cadastro de inadimplentes adveio dano moral, passível de
indenização. Corolário, a procedência da ação deve ter extensão maior do que a
concedida pelo i. magistrado de 1o grau.
Presentes o dano e a responsabilidade da apelada, passa-se à
análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-48.2019.8.26.0161 - Voto 25007
5
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado não o valor
pleiteado pelo apelante (R$ 20.000,00), mas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos trazidos ao
processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros. Anote-se que tal valor é usualmente
adotado pela Câmara e pela Turma julgadora em casos assemelhados.
A quantia eleita não implica enriquecimento sem causa, bem
como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela deste
Tribunal, a partir da data de julgamento do recurso, consoante o entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Os juros de mora
incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a
partir do evento danoso, porque a hipótese é de responsabilidade extracontratual.
Aplica-se ao caso a Súmula no 54 do STJ, cuja redação é a seguinte: “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.
Convém anotar que o fato de o apelante ter pleiteado
indenização superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante
o disposto na Súmula no 326 do STJ.2
Como corolário do resultado do recurso, os ônus da
sucumbência devem ser arcados pela apelada. Arcará a apelada com as custas
2 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-48.2019.8.26.0161 - Voto 25007
6
processuais e honorários advocatícios ora fixados no importe de 15% do valor da
condenação, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para
remunerar o advogado do apelante, considerada a natureza e a importância da causa,
o trabalho desenvolvido já considerado o adicional em grau recursal , o tempo de
tramitação e o local da prestação do serviço. O valor será corrigido pela tabela de
cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação
do julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora na base simples de 1% ao
mês caso a apelada, depois de futuramente intimada para tanto, não proceda ao
pronto pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator